Tribunal: TJMT
Processo: 1009719-06.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009719-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 100.579.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LUIS MALHEIROS CORREA - CPF: 544.290.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DE CONTA-SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO – COMPROVAÇÃO DE USO PARA MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE LIMITES (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO ACERCA DA QUALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA-SALÁRIO E QUANTO À LIMITAÇÃO DOS 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E SUA IMPENHORABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não

se mostra ilegal o bloqueio de valores em conta bancária, quando, ainda que alegada se tratar de conta-salário e/ou conta poupança, não fique comprovado o alegado; sobretudo quando se constata o desvirtuamento da função, diante de realização de operações que fogem à natureza da conta-salário e/ou investimento, destacando-se a observância do limite atinente aos 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, X, do CPC. Precedente: “RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. (Autos de Mandado de Segurança n. 1009719-06.2023.8.11.0000, tendo como Impetrante: MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO e como Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS).

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar sobre as movimentações realizadas na conta, alegando ser ela conta-salário, e que há contradição ao mencionar ser impenhoráveis apenas os saldos inferiores ao equivalente a quarenta salários-mínimos, ao mesmo tempo em que existente entendimento do próprio Tribunal em sentido diverso.

Requer o acolhimento dos Embargos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados, “(...) conferindo-lhes efeito modificativo, de modo a reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o imediato desbloqueio da conta poupança da Embargante. Caso assim não se entenda, requer sejam os presentes Embargos conhecidos e providos, com a finalidade de sanar as omissões e contradições apontadas, manifestando-se expressamente sobre a natureza dos valores bloqueados e a situação de subsistência da Embargante, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”.

Paulo Roberto Alves de Oliveira, Terceiro/Interessado, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, bem como pela condenação nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. (Autos de Mandado de Segurança n. 1009719-06.2023.8.11.0000, tendo como Impetrante: MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO e como Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DE CONTA-SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO – COMPROVAÇÃO DE USO PARA MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE LIMITES (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não se mostra ilegal o bloqueio de valores em conta bancária, quando, ainda que alegada se tratar de conta-salário e/ou conta poupança, não fique comprovado o alegado; sobretudo quando se constata o desvirtuamento da função, diante de realização de operações que fogem à natureza da conta-salário e/ou investimento, destacando-se a observância do limite atinente aos 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, X, do CPC. Precedente: “RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que a vedação de bloqueio de valores em conta-salário não é absoluta, de modo que não pode a parte devedores se valer de tal prerrogativa para não honrar compromissos assumidos ou deixar de pagar débitos existentes há anos. Ademais, apontou a utilização da conta salário, como se conta-corrente fosse, desvirtuando-se de sua natureza; e que a proteção de penhora em conta poupança ou salário existe em saldo inferior a 40 salários mínimos.

Diante disso, não há vício, pois o acórdão foi claro ao mencionar a inocorrência de qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo Impetrado.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Não há ilegalidade. Não há comprovação de que o valor bloqueado seja oriundo de verba salarial.

Assim, inexiste qualquer comprovação de afronta ao direito líquido e certo.

Registre-se que na conta bloqueada há diversas operações realizadas, o que desvirtua a afirmação de que se trate de conta investimento ou de percepção de verba salarial.

Ademais, convém salientar que a proteção de penhora em conta poupança ou salário, existe em saldo inferior a 40 salários mínimos.

E, dentro desse viés, há que se ressaltar que, ainda que a lei vede o bloqueio de valores em conta-salário, tal situação não se ostra absoluta; de modo que não se pode a parte devedora se valer de tal prerrogativa para deixar de honrar compromissos ou pagamento de débitos existentes há longos anos.

Não pode, ainda, ocorrer o desvirtuamento da benesse que proteja a verba salarial, com a utilização da conta salário, como se conta corrente fosse.

A propósito, colaciono trecho do parecer:

“(...) Os limites para a utilização legítima do mandado de segurança com a finalidade de fazer contraste a decisão judicial são consabidamente estreitos: deve o sistema processual, dadas as circunstâncias do caso, ser insuficiente em meios disponíveis à impugnação de determinada decisão, que, por sua vez, se revista de teratologia.

(...)

Aqui, sem mais nos delongar, a situação parece deveras simples. Ainda que a lei proíba a penhora de valores constantes de conta-salário, como afirma a impetrante, é igualmente verdade que, em direito, não se admite, em qualquer caso, o abuso de prerrogativa. Como informa a autoridade judicial impetrada:

[...] em análise aos extratos bancários colacionados ao feito pelos executados, este Juízo, seguindo entendimento desse E. Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, diante do desvirtuamento da função social da aplicação financeira, tendo em vista a realização de diversas operações (saques, transferências, além de compras realizadas com cartão de débito) incompatíveis com a finalidade desta espécie de investimento.

Em outras palavras, a conta-salário não é utilizada como conta-salário, mas como uma conta corrente qualquer.

A jurisprudência em curso neste Estado, aliás, trata esse tipo de conduta como uma tentativa de “esvaziamento de possíveis execuções”:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Esta e. Corte de Justiça estadual segue o mesmo passo, admitindo que essas movimentações, se comprovadas, atestam o desvirtuamento da conta-salário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD – ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC). Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos. (N.U 1029305-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA QUE SUPERAM QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIA UTILIZADA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DE POUPANÇA - NATUREZA DE INVESTIMENTO DOS VALORES APLICADOS - CARÁTER IMPENHORÁVEL NÃO COMPROVADO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - REQUISITOS DO ART. 847 DO CPC - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO - CONSTRIÇÃO MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

- A aplicação em poupança é impenhorável, observado o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC. Do mesmo modo, tem-se que o ativo financeiro investido em aplicação financeira diversa da poupança ainda restará amparado pela proteção da impenhorabilidade, desde que destinado à subsistência do devedor e de sua família e, ainda, observado o limite global de 40 salários mínimos (REsp 1231123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 30/08/2012).

- Ausente qualquer demonstração de que o valor cuja liberação se pretende seja efetivamente necessário à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, bem como a verdadeira origem do numerário bloqueado, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora.

- Reputa-se adequado o indeferimento do pedido de substituição do bem penhorado quando o executado não logra comprovar o atendimento dos requisitos descritos no art. 847 do CPC, especialmente de atribuir valor ao bem indicado à penhora; de exibir certidão negativa ou positiva de ônus e, finalmente, de comprovar que a medida pretendida não ocasionará prejuízo ao credor.
- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.038163-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024)”.

Portanto, não havendo ato ilegal, deve ser denegada a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a segurança”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão utilizou-se de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca do pedido de indenização, constatando o prejuízo causado aos recorridos, bem como a necessidade de manutenção da sentença.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, em consonância com o parecer ministerial, salientando que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Deixo de aplicar a multa com base no artigo 1.026 do CPC, pois não se verifica conduta que a imponha, ao menos neste momento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025